Tribunal: TJMMG
Processo: 2000453-91.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000453-91.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 20/02/2025 Publicação: 11/03/2025 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E REFORMA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ex-militar com a finalidade de reformar a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em face do reconhecimento da coisa julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restou configurada a coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O eventual acolhimento do pedido de reforma por invalidez, mediante a reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, somente seria possível com a anulação do ato demissionário decorrente do Processo Administrativo Disciplinar, que já foi objeto de análise por esta Justiça Militar, com decisão transitada em julgado. 4. O acolhimento dos mesmos pedidos – anulação do ato administrativo-disciplinar e reintegração à Polícia Militar – esbarra na coisa julgada, em face da eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC. 5. Aplica-se ao caso o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, porquanto todo e qualquer direito ou Ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescreve em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originou. IV.DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 508 e Decreto n. 20.910/32, art. 1º. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2179839/PB, Rel. Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 24/04/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por Tomaz Evaristo Franklin da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que, de ofício, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em face do reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 14 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa inicialmente relata que o autor, ora apelante, foi demitido das fileiras da PMMG em 07/03/2013, por decisão exarada no Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 3.858/10-1ªRPM. Aduz que, em 13/01/2010, após passar por consulta na Clínica de Psiquiatria e Psicologia da PMMG, o autor/apelante foi licenciado das atividades e do uso de armamento, por apresentar transtorno de adaptação e episódio depressivo. Alega que, um dia após a referida consulta, em razão dos graves problemas psiquiátricos e psicológicos que vinha enfrentando e após uma discussão com seu irmão, o autor/apelante efetuou um disparo de arma de fogo, da carga da PMMG, que estava sob a sua responsabilidade, contra seu irmão,que veio a óbito. Relata, ainda, que o autor/apelante foi submetido à Perícia Psicopatológica em 07/07/2010, tendo o parecer emitido pela Junta Central de Saúde da PMMG omitido a situação real de enfermidade e tratamento médico vivenciado pelo militar naquela época, pois, apesar de ter sido confirmado que ele se encontrava licenciado do trabalho por 04 (quatro) dias a partir do dia 12/01/2010, em virtude de transtornos psiquiátricos, bem como o fato de ser portador de transtorno mental, o declararam como sendo imputável à época dos fatos. Afirma que o PAD de Portaria n. 100.936/18 – PAD/6ª RPM apresenta vícios insanáveis, os quais acarretaram prejuízo irreparável ao contraditório e à ampla defesa do apelante. Informa que a presente ação foi inicialmente distribuída na Justiça comum estadual, que decidiu pela sua incompetência para julgar a matéria, declinando da competência para esta Justiça Militar. Acrescenta que, remetidos os autos a esta Justiça Militar, o juízo a quo, em observância ao disposto no art. 10 do CPC, determinou a intimação do apelante para que se manifestasse acerca da ocorrência da coisa julgada e da competência deste juízo, tendo a defesa do apelante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 refutado ambas as matérias, inclusive com o pedido de reconhecimento do conflito negativo de competência. Salienta que o juízo a quo, desconsiderando a manifestação do apelante, prolatou sentença e, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada. Preliminarmente, alega a imprescritibilidade do direito à reforma por invalidez e da nulidade absoluta do ato de demissão por vício insanável decorrente de omissão no “registro do real estado de saúde mental do apelante à época dos fatos, o que impediu a devida apreciação do direito à reforma por doença alienante, nos termos da legislação militar”. Também em sede preliminar, “suscita conflito negativo de competência”. Para tanto, rechaça a ocorrência da coisa julgada, ao fundamento de que o objeto e a causa de pedir da presente demanda diferem daqueles retratados na ação anteriormente ajuizada, autuada sob o n. 1000003-84.2018.9.13.0001. A esse respeito, afirma que, na presente “ação de reintegração e reforma por invalidez com pedido de tutela de urgência”, a discussão reside em questões previdenciárias, enquanto, naquela primeira, visava-se à anulação do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n. 100.936/18 – PAD/6ª RPM, que lhe aplicou a pena de demissão. Disse que a prova documental carreada aos autos comprova que o apelante estava licenciado para tratamento médico-psiquiátrico desde 12/01/2010, ou seja, um dia antes dos fatos que culminaram na instauração do Processo Administrativo Disciplinar que resultou em sua demissão. Dessa forma, alega que o prazo prescricional, aplicável em ações de natureza previdenciária, deve ser contado somente a partir do momento em que o interessado toma conhecimento inequívoco de seu direito. Nesse contexto, alega que o PAD objeto dos autos fora instaurado, conduzido e findado com a presença de vícios insanáveis passíveis de anulação. No entanto, salienta que, embora a presente demanda tenha como objetivo impugnar a legalidade do ato de sanção disciplinar que resultou em sua demissão militar, o seu objetivo é assegurar o seu direito de reforma por invalidez, hipótese que somente se tornará viável com a reintegração às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Discorre, ainda, quanto aos supostos vícios verificados na sentença primeva, aduzindo que foram desconsiderados aspectos fundamentais do direito aplicável à espécie, ratificando o entendimento de que a presente demanda possui natureza distinta da anteriormente ajuizada, uma vez que o objeto atual versa sobre matéria de cunho exclusivamente previdenciário e médico-assistencial. Nessa seara, registra seu entendimento de que o presente feito não se enquadra na competência desta Justiça especializada, tendo sido ajuizada junto à 4ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, que indevidamente declinou de sua competência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar-se a sentença a quo, julgando-se, por conseguinte, procedentes os pedidos postos na exordial, consubstanciados em sua reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como na decretação de sua reforma por invalidez, com incidência de todos os direitos decorrentes. (Evento 14 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais aderiu à tese da coisa julgada, ao fundamento de que a decisão resolutiva de mérito proferida nos autos n. 1000003-84.2018.9.13.0001 adentrou nas situações jurídico-processuais do procedimento disciplinar, mantendo a sanção aplicada. A esse respeito, destaca que a “alegação do autor de que estaria discutindo apenas questões previdenciárias não merece acolhimento, uma vez que a obtenção de aposentadoria implica na anulação do ato demissionário.”. Dispõe, ainda, acerca da impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da penalidade aplicada, o que obsta, de forma intransponível, o acatamento do pedido exordial. Pleiteou, assim, pelo desprovimento do recurso. (Evento 20 – Processo Originário). Registra-se que o presente apelo foi primeiramente distribuído ao Desembargador Osmar Duarte Marcelino, que, nos termos do despacho contido no evento 6, constatando minha prévia análise dos fatos nos autos 1000003-84.2018.9.13.0001, determinou a redistribuição à minha relatoria. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante ajuizou ação visando a sua reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como à decretação de sua reforma por invalidez, com retroação de todos os direitos decorrentes a que faria jus (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Todavia o juízo a quo, de ofício, extinguiu o feito sem julgamento de mérito, pelo reconhecimento da coisa julgada (Evento 11 – Processo Originário). Oportuno salientar que o Processo Administrativo Disciplinar objeto dos autos e que redundou na demissão do autor/apelante é o de Portaria n. n. 3.858/10-1ªRPM, embora a peça a peça recursal cite outros que são estranhos ao caso em exame. Em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. DA COISA JULGADA Primeiramente, registro que a questão da competência desta Justiça especializada se encontra superada, uma vez que o apelante pretende sua reintegração à corporação militar, hipótese somente sustentável mediante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 a anulação do ato demissionário decorrente do procedimento disciplinar, questão indubitavelmente da competência desta Justiça Militar Estadual. No tocante à ocorrência da coisa julgada, verifico possuir relação com a existência pregressa da ação de n. 1000003-84.2018.9.13.0001. Do acórdão proclamado, transcrevo os seguintes fragmentos: “Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Tomaz Evaristo Franklin da Silva em face do Estado de Minas Gerais. [...] Nesses termos, requereu a procedência da presente ação, para que seja decretada a nulidade do ato administrativo-disciplinar que excluiu o autor da PMMG e, via de consequência, sua reintegração às fileiras da PMMG, com todos os direitos decorrentes. [...] Por fim, e pelas razões já expostas, entendo que não há que se falar em ausência de proporcionalidade ou razoabilidade na punição imposta, considerando que a grave transgressão disciplinar atribuída ao apelante foi devidamente comprovada no Processo Administrativo-Disciplinar em referência, com observância do contraditório e da ampla defesa. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. No presente feito, o apelante trouxe em sua exordial os seguintes pedidos: [...] Pelo exposto, a pretensão deduzida pelo Autor de que seja declarada a nulidade do ato de DEMISSÃO que lhe foi aplicado, com sua reintegração às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, assegurando-lhe sua REFORMA POR INVALIDEZ, nos exatos termos dos artigos 186 da Lei 8.112/90 bem como art. 96, III e §4° da Lei 5.301/69 o necessário tratamento médico a expensas do ESTADO RÉU. [...] 3.5 condenação do ESTADO-RÉU, por sentença de mérito, a proceder à reintegração do Autor às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como, seja decretada sua REFORMA POR INVALIDEZ, retroativa à data que a fazia jus, garantindo-lhe os direitos decorrentes da aludida situação (promoção à graduação imediata e proventos), nos termos do inciso III, art. 96 da Lei Estadual nº 5.301, de 09 de outubro de 1969, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG) c/c a alínea “b”, inciso I, art. 44 da Lei Delegada nº 37/1989 e demais cominações legais; (Evento 1 – INIC1 do processo originário) A fundamentação contida na sentença é que, além de estes autos se referirem ao mesmo objeto e pedidos rechaçados no processo de n. 1000003-84.2018.9.13.0001, já transitado em julgado, a causa de pedir também é substancialmente semelhante à matéria tratada. O apelante, por sua vez, alega não se tratar do mesmo objeto, tampouco da mesma causa de pedir. A esse respeito, entendo que deve ser mantido o reconhecimento da coisa julgada nos autos em análise. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A peça inicial da presente ação demonstra que o apelante pretende a decretação da sua reforma por invalidez, mediante a sua reintegração às fileiras da Polícia Militar, fato somente possível com a anulação do ato demissionário decorrente do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 3.858/10-1ªRPM. Contudo, o referido ato de sanção disciplinar já foi analisado e ratificado por esta Justiça Militar, com decisão transitada em julgado em 29/06/2020. Destarte, trata-se de ação contendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir. Em relação ao pedido, embora o aqui posto extrapole aquele tratado no feito alhures citado, uma vez que pleiteia a concessão de reforma por invalidez, certo é que a sua concretização depende, indubitavelmente, da análise e do acolhimento do pedido principal, que é a anulação do ato de sanção disciplinar que determinou a demissão do autor/apelante, com a consequente reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O acolhimento dos mesmos pedidos – anulação do ato administrativo-disciplinar e reintegração à polícia militar – esbarra na coisa julgada, em face da eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC. Veja-se: Art. 508 – Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Havendo óbice para a reanálise dessas matérias, torna-se impossível, por óbvio, a apreciação do pedido de reforma por invalidez, porquanto o apelante não mais integra a carreira militar. Ressalte-se que a preclusão é da essência da coisa julgada, permitindo que a decisão se torne imutável e indiscutível. Nesse sentido, a eficácia preclusiva da coisa julgada atua justamente no que não foi enfrentado na decisão. Refere-se a uma forma de julgamento implícito, na medida em que abrange aquilo que não está decidido expressamente, mas que também estaria acobertado pela vedação de rediscussão. Tal dispositivo tem como escopo evitar a utilização de manobras pela parte, para burlar os efeitos da coisa julgada, ao utilizar-se de um determinado argumento de fato ou de direito não alegado no processo anterior. Assim, poderia ser renovada a mesma discussão, acrescentando-se um argumento colateral ou um fato secundário para alegação de que é uma nova causa de pedir e, consequentemente, criação de uma nova demanda, buscando-se escapar das implicações da coisa julgada. Em outras palavras, o requerente, com acréscimo de argumento de fato ou de direito, conseguiria tramar uma causa nova. Assim, exatamente para coibir tal prática, o referido dispositivo legal expressamente dispõe que esses fatos ou argumentos colaterais reputar-se-ão deduzidos e repelidos. Sobre a matéria, leciona Fredie Didier Jr. e outros, in verbis: O art. 508 do CPC cuida do efeito preclusivo da coisa julgada ou eficácia preclusiva da coisa julgada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Segundo o art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se deduzidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes poderiam alegar ou produzir em favor da sua tese. Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos- “alegações e defesas”, na dicção legal- que poderiam ter sido suscitados, mas não o foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido (o dedutível). (Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 18ª ed., Ed. JusPodivum, p. 707) Nesse sentido, é sedimentado o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARÁTER ABUSIVO DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS TAMBÉM ABUSIVAS. COISA JULGADA. MATÉRIA DEDUTÍVEL EM DEMANDA ANTERIOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Debateu-se, na decisão agravada, se a coisa julgada formada em ação de repetição de indébito anterior, fundada na cobrança indevida de tarifas bancárias, impediria o ajuizamento de nova demanda, agora postulando a repetição de indébito relativamente aos juros incidentes sobre as mesmas tarifas. 2. O STJ já fixou o entendimento de que "A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. 3. Hipótese na qual a parte autora ajuizou nova ação buscando a restituição de valores pagos a título de juros remuneratórios em razão da incidência destes sobre tarifas bancárias declaradas abusivas em sentença com trânsito em julgado, que determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos do primeiro processo" (REsp n. 1.989.143/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2179839/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4ª Turma, julgado em 24/04/2023) Negritado e sublinhado. Lado outro, ainda que pudesse ser analisado o mérito, concernente na hipótese da reintegração do militar às fileiras da corporação e, consequentemente, na sua reforma por invalidez, o seu pleito estaria suprimido pela ocorrência da prescrição do fundo de direito. Isso porque, nos termos do art. 1º da Lei n. 20.910/32, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem” (destaque nosso). No mesmo sentido, segue o enunciado da Súmula n. 5 deste Tribunal, “A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O início da citada prescrição do fundo de direito, como se sabe, inicia-se com a ativação da sanção, data a partir de quando nasce, para o processado, o direito subjetivo de reclamar judicialmente contra o ato punitivo proclamado pela administração militar. Nesse contexto, observei que já decorreram mais de 5 (cinco) anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional – 07/03/2013 – (Evento 1, COP9, pág. 157) e a data do ajuizamento da presente ação – 20/12/2022 – (Evento 1, OUT2, pág. 2), operando-se a prescrição. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo os termos da sentença a quo, que reconheceu a coisa julgada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso, mantendo os termos da sentença a quo, que reconheceu a coisa julgada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator